Tribunal: STF
Processo: ARE 1565519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. NÃO COLACIONADA DOCUMENTAÇÃO FISCAL APTA A COMPROVAR O ALEGADO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.



    O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela agravante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido.



    Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.



    Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ.



    Como bem asseverado pelo magistrado singular, o decisum não adotou como razões de decidir o parecer do Contador Judicial, mas sim os elementos constantes do feito originário.



    Em consulta ao feito originário, verifica-se que em todas as oportunidades em que foi instada a se manifestar, a empresa afirma que tem direito a levantar parte dos valores depositados, sem apresentar qualquer documentação apta a comprovar o direito.



    Outrossim, a União Federal, em sua manifestação,colaciona demonstrativos da Receita Federal (ou seja, documentos oficiais), bem como despacho das autoridades fiscais, no qual consta a afirmação de “não ocorreu qualquer fato gerador até 01.04.1995”.



    Acresça-se que, além dos documentos fiscais juntados pela União Federal e do despacho mencionado, a aqui agravada, no feito originário, juntou INFORMAÇÃO FISCAL, assinada por Auditor-Fiscal da Receita Federal, na qual foi novamente afirmado que “inocorreu qualquer fato gerador até 01/04/95”.



    Assim, verifica-se que a agravante não apresentou documentação apta a comprovar o alegado, sendo certo afirmar que a União Federal, não apenas juntou documentação fiscal (demonstrativos da Receita Federal), assim como informações emitidas pelas autoridades fiscais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se extrai da transcrição supra, o provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos.



    Desta feita, não tendo o recurso apresentado pela agravante trazido nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido, de rigor a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.



    Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, segundo o qual "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)".



    [...]



    Não vislumbro razão nas alegações da ora agravante, como bem asseverado pelo magistrado singular, o decisum não adotou como razões de decidir o parecer do Contador Judicial, mas sim os elementos constantes do feito originário.



    Convém ressaltar que, em consulta ao feito originário, verifica-se que em todas as oportunidades em que foi instada a se manifestar, a empresa afirma que tem direito a levantar parte dos valores depositados, mas não apresenta qualquer documentação fiscal apta a comprovar o direito.



    Outrossim, a União Federal, em sua manifestação, colaciona demonstrativos da Receita Federal (ou seja, documentos oficiais), bem como despacho da Analista Tributário da Receita Federa Josiane da Silva Lofrano, com “De acordo” da Auditora-Fiscal da Receita Federal Mirian Barbosa Biasi, no qual consta a afirmação de “não ocorreu qualquer fato gerador até 01.04.1995”.



    Acresça-se que, além dos documentos fiscais juntados pela União Federal e do despacho mencionado, a aqui agravada, no feito originário, juntou INFORMAÇÃO FISCAL, assinada por Auditor-Fiscal da Receita Federal, na qual foi novamente afirmado que “inocorreu qualquer fato gerador até 01/04/95”.



    Assim, verifica-se que a agravante não apresentou documentação apta a comprovar o alegado, sendo certo afirmar que a União Federal, não apenas juntou documentação fiscal (demonstrativos da Receita Federal), assim como informações emitidas pelas autoridades fiscais a demonstrar que os valores depositados devem ser convertidos, tal como decidido pela decisão aqui insurgida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente